Tribunal: STF
Processo: AI 477811
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, SE
LIMITOU A DIRIMIR CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO
RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO PARA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
INOMINADO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
 Questão eminentemente
 processual que não enseja apreciação em recurso extraordinário.
Ademais, foi conferida à parte agravante prestação jurisdicional
adequada, embora em sentido contrário aos seus interesses, não
configurando cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.